Tribunal: TJES
Processo: 5012406-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012406-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM FERREIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
– PRETERIÇÃO NÃO DEMO
NSTRADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

2.
Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO

em face da r. decisão de id. 30609355 dos autos originários proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária declaratória com obrigação de fazer proposta por ele contra o
MUNICÍPIO DE CARIACICA E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Nas razões do recurso (id 6344361) alegou o agravante, em síntese, (i) o agravante foi aprovado no concurso para o cargo de Guarda Municipal prestado através do Edital n. 001/2020; (ii) o município agravado promoveu abertura de novo concurso público para o mesmo cargo de guarda municipal durante o prazo de validade do certame anterior, o que é motivação para ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela administração pública.

Contrarrazões nos ids. 6754415 e 6755195 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de intervir no feito (id 6772861).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012406-66.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO

em face da r. decisão de id. 30609355 dos autos originários proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária declaratória com obrigação de fazer proposta por ele contra o
MUNICÍPIO DE CARIACICA E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Nas razões do recurso (id 6344361) alegou o agravante, em síntese, (i) o agravante foi aprovado no concurso para o cargo de Guarda Municipal prestado através do Edital n. 001/2020; (ii) o município agravado promoveu abertura de novo concurso público para o mesmo cargo de guarda municipal durante o prazo de validade do certame anterior, o que é motivação para ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela administração pública.

Pois bem.

O Edital de n. 01/2020 em discussão nos autos foi realizado para provimento de vagas de Guarda Municipal do Município de Cariacica, sendo disponibilizada 50 (cinquenta) vagas para o referido cargo, com reserva de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência e 20% (vinte por cento) das vagas de cargos de provimento efetivo para o ingresso de cidadãos negros ou afrodescendentes. Além disso, na etapa final haveria o curso de formação em que participariam apenas os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados para o cargo, observando seguinte quantitativo: ampla concorrência – 35 vagas, PCD – 05 vagas, Negro/afro: masculino – 05 vagas e feminino – 05 vagas.

No caso dos autos, o agravante concorreu às vagas de negros e foi classificado na posição de n. 33 (masculino) e, portanto, fora do número de vagas previstas no edital.

Fixadas tais premissas, destaco que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Nesse ponto, como bem salientado pelo juízo
a quo
“não é vedada a abertura de novo concurso público; o que é proibido, na verdade, é a convocação dos novos concursados em preterição aos aprovados em certame anterior, não sendo este o caso dos autos”. Além do mais, entendo que não está demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, pois a abertura de novo concurso não significa que o “Município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020”.

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Diante do exposto, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.